Tribunal: STF
Processo: ARE 1380741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - Impetrante que postula a concessão da segurança para garantia do exercício da atividade empresarial consistente na prestação de serviços de bronzeamento artificial - Segurança denegada na origem - Resolução da Diretoria Colegiada n.º 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, suspensa mediante antecipação da tutela deferida nos autos do processo n.º 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizado pelo SEEMPLES - Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo contra a ANVISA - Posterior sentença de procedência do pedido, declarando a nulidade da Resolução e confirmando a antecipação da tutela concedida, embora pendente o julgamento de recurso de apelação, sem notícia da concessão de efeito suspensivo - Inexistente amparo normativo para obstar o exercício da atividade empresarial - Ausente previsão específica sobre a questão na Lei Municipal n.º 13.725/2004, que instituiu o Código Sanitário do Município de São Paulo - Dispositivos invocados pela Administração que não podem ser interpretados com a amplitude pretendida, tal qual cláusula genérica que autoriza a proibição, em caráter normativo, de qualquer atividade que a Administração Municipal reputar danosa à saúde - Precedentes desta E. Corte acerca de casos concretos similares - Descabimento da discussão relativa ao acerto da sentença da ação coletiva - Segurança parcialmente concedida para afastar o óbice consistente na Resolução da Diretoria Colegiada n.º 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enquanto perdurarem os efeitos da decisão proferida nos autos do processo n.º 0001067-62.2010.4.03.6100, sem prejuízo do cumprimento das exigências previstas na RDC n.º 308/2002 - Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 6º; 23, inciso II; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente